Tribunal: TJPA
Processo: 0013078-41.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 121, ?2?, I E IV DO C?DIGO PENAL. TRIBUNAL DO J?RI. SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA. PLEITO DE ANULA??O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO J?RI. DECIS?O CONTR?RIA ?S PROVAS DOS AUTOS. INOCORR?NCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTEN?A. REAN?LISE DAS CIRCUNST?NCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO M?NIMO LEGAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.1. A soberania dos veredictos ? garantida constitucionalmente (art. 5?, XXXVII, ?c? da CF/88) e a conclus?o a que chegam os componentes do Conselho de Senten?a ? imponder?vel neste caso, pois foi exatamente para isso que a institui??o foi prevista na pr?pria Constitui??o Federal para que, apenas em situa??es excepcionais a decis?o seja revista. Ademais, as testemunhas foram un?ssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, conforme transcrito alhures. Assim, o J?ri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de homic?dio qualificado;2. No caso em apre?o, das circunst?ncias judiciais, do art. 59, do CPB, questionadas pela defesa, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunst?ncias do crime, nenhuma est? em desconformidade ou desfundamentada, conforme colacionado acima. Assim, n?o h? que se falar em diminui??o da pena-base para seu m?nimo legal, pois a reprimenda s? pode ser fixada em seu patamar m?nimo quando todas as circunst?ncias forem favor?veis ao r?u, o que n?o ocorreu no caso em tela;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0013078-41.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
(ADVS. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS E JULIANNE ESPÍRITO SANTO CARDOSO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais a decisão seja revista. Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, conforme transcrito alhures. Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de
homicídio qualificado
;
2. No caso em apreço, das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CPB, questionadas pela defesa, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime
, nenhuma está em desconformidade ou desfundamentada, conforme colacionado acima. Assim, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de janeiro e término em 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0013078-41.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
(ADVS. VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS E JULIANNE ESPÍRITO SANTO CARDOSO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Penal
interposto por
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JÚNIOR
em face de sentença penal condenatória do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que aplicou a sanção de
18 (dezoito) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, contra a vítima
Carlos André Maciel da Costa.

Consta da inicial que, no dia 03 de agosto de 2010, por volta das 20h:40min. a vítima CARLOS ANDRÉ MACIEL DA COSTA, vulgo PITCHE, caminhava pela Rua Olaria, esquina com Rua Barão de Igarapé Miri, bairro do Guamá, quando foi surpreendido pelos denunciados MANOEL BARBOSA JUNIOR, vulgo JÚNIOR DOIDO e TIAGO BAIA PANTOJA, vulgo TIAGO GORDO, os quais, chegaram no local de bicicleta, abordaram a vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo na mesma, pelas costas. Aduz a peça delatória, que a vítima ainda tentou correr, no entanto foi atingida por outros projéteis, caindo ao solo, onde não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Após a prática delituosa, os meliantes evadiram-se do
locus delecti
para local incerto e não sabido. Vale ressaltar, que segundo os depoimentos das testemunhas presenciais, o crime teria sido motivado por uma rixa entre a vítima e o denunciado MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR.

Em
razões recursais (fls. 324/332)
, a defesa pugnou pela realização de novo júri, uma vez que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos, em razão de que a autoria está permeada pela dúvida.

E caso não seja este o entendimento, pugnou pela reforma da sentença, por erro na dosimetria da pena, devendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, ser reanalisadas e modificadas, a fim de que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal.

Em
contrarrazões (fls. 336/343)
, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador
Francisco Barbosa de Oliveira
, opinou pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa pugnou pela realização de novo júri, uma vez que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos, em razão de que a autoria está permeada pela dúvida.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, posto que há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante.

Compulsando os autos verifiquei que o Conselho de Sentença acatou a tese de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe consistente em vingança.

Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

No caso em apreço, a meu ver, há claras provas apontando para a autoria do recorrente, sendo certo que a decisão dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos.

Em sede policial, a testemunha KEMBERLY DE CÁSSIA MATOS AMARAL, informou (fl. 07):
¿(...) Que na data de ontem (03.08.2010), por volta 18:00 horas, seu companheiro acima saiu do imóvel onde residem dizendo que iria jogar futebol na Arena denominada CORUJÃO, situada na Rua Barão de Igarapé Miri, precisamente na saída da Invasão Riacho Doce; Que por volta das 19:30 horas, do dia 03.08.2010, a declarante saiu para comprar farinha e já na rua escutou comentários de populares que tinham matado uma pessoa em frente da Igreja Assembleia de Deus, situada dentro da Invasão Riacho Doce e a título de curiosidade, a depoente foi saber quem tinha sido morto e ao chegar próximo ao cadáver que já estava coberto com um lençol, foi cutucada em seu braço por um conhecido na rua, porém, não sabe o nome do mesmo, o qual disse para a declarante se afastar daquele local, haja vista, que o autor do delito era o companheiro da depoente, ou seja, JUNIOR DOIDO, ato contínuo, a declarante foi de volta para seu imóvel e não manteve mais contato com JUNIOR DOIDO; (...)¿.

Vejamos depoimento, em juízo (Audiência de Instrução e Julgamento - fl. 309), da testemunha, abaixo transcrito:

A testemunha KEMBERLY DE CÁSSIA MATOS AMARAL, disse:
¿Respondendo as perguntas do Promotor: Que era companheira do réu; Que se chamava Manoel Barbosa; Que viveu com ele 3 a 4 anos; Que veio uma filha; Que está com 7 anos; Que fala com ele, mas não tinha contato pessoal;
O promotor leu o depoimento da testemunha em sede policial e perguntou: é isso mesmo que a senhora falou?
Respondeu: isso mesmo;
Promotor: Então desde essa época assenhora não fala mais com ele, é isso?
Respondeu a depoente: falo, mas não tenho contato pessoa, falo pelo telefone;
Promotor: Quando aconteceu esse fato ele estava, no caso, fora de casa?
Respondeu a depoente: Tava, ele saiu e não voltou. Ele foi jogar essa bola, e dessa bola não voltou mais não;
Promotor: Já que a senhora conhecia a vítima, significa que seu ex-companheiro também conhecia?
Respondeu a depoente: Acho que sim, eu conhecia de vista;
Promotor: A irmã dele é Zielma Sampaio dos Santos? Ela se encontra onde hoje?
Respondeu: Zielma Sampaio do Santos, acho que ela reside ainda na cremação, não é não?!;
Promotor: Conhece que é Denilson vulgo Katano? Respondeu: não;
Sabe dizer que é Tiago Gordo? Respondeu: não;
Que não presenciou os fatos; Que quando saiu tomou conhecimento dos fatos; Que foram populares que disseram que foi o companheiro dela que tinha ceifado a vida do Carlos; Que ela não presenciou, não viu nada; Que não era usuário de drogas; Que bebia; Que não era violento; Que bebia; (...)¿

Ressalte-se que o fato de a testemunha não ter presenciado o crime, não prejudica a validade do seu depoimento em juízo nem tampouco invalida o julgamento. De outra banda, conforme a declaração da ex-companheira do apelante, o mesmo teria dito que iria para um jogo de futebol, em uma arena próximo ao local do crime e, após a ocorrência da empreitada criminosa, o acusado não voltou para a sua residência, bem como foi veemente em afirmar que quando chegou ao local dos fatos, várias pessoas que estavam presente informara que teria sido seu ex-companheiro o autor do delito.

Não há dúvidas de que o acusado cometeu o crime juntamente com seu comparsa Tiago Baia Pantoja, ceifando brutalmente a vida da vítima.

Dessarte, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela condenação em relação ao crime de homicídio não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, e, conforme acima afirmado, há provas nos autos que corroboram a autoria do crime pelo recorrente. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPP: INOCORRÊNCIA.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ?B?, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS.
CONFISSÃO DO APELANTE ASSUMINDO A AUTORIA DOS FATOS EM HARMÔNIA COM O CADERNO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2019.02894410-26, 206.356, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-18).

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, ¿c¿ da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais a decisão seja revista.

Não há, portanto, que se falar decisão contrária às provas dos autos, tendo em vista que o arcabouço probatório é suficiente para demonstrar que o apelante fora o autor do crime em apreço, ademais, das teses levantadas em Plenário do Júri, os jurados, em resposta ao ¿Quesito 1 -
No dia 03 do mês de agosto do ano de 2010, CARLOS ANDRÉ MACIEL DA COSTA foi atingido por projéteis de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 41/42 dos autos, que resultaram em sua morte?
, responderam que
sim
em sua maioria.; Quesito 2 -
O réu MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR concorreu para a prática do fato descrito no primeiro quesito?¿,
responderam que
sim
em sua maioria.¿

In casu
, ao optar pela condenação do ora apelante pela prática do delito de homicídio qualificado contra a vítima Carlos André Maciel da Costa, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO.
1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, ¿d¿, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie.
2. Nunca é demais lembrar que ¿manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria.¿ (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010). (
grifo nosso).

O material probatório constante do processo é sólido e inconteste, de modo que não há possibilidade do Tribunal Popular ter incorrido em erro ao atribuir a autoria delitiva ao acusado.

Assim, o Júri entendeu, baseado nas provas carreadas nos autos que o acusado cometeu o crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não há que se falar em anulação do júri por decisão contrária a prova nos autos, pelo que não merece reforma a decisão ora apelada.
2. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUIDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.

Pugnou o recorrente, pela reforma da sentença, por erro na dosimetria da pena, devendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, ser reanalisadas e modificadas, a fim de que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
:
¿(...) Considerando o que determina o artigo 59 do CPB: I - A CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, lhe é desfavorável, uma vez que agiu de forma premeditada, planejando a empreitada criminosa, tendo tempo suficiente para desistir do crime e evitar sua consumação, contudo não o fez. Ademais, a quantidade de tiros desferidos contra a vítima realça a intensidade e maior censurabilidade da ação criminosa haja vista o nível de violência e determinação para a efetivação do fato; II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, o réu registra maus antecedentes criminais como se lê da certidão de fls. 277/278 dos autos; III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para a sua valoração; IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; V - Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, deixo de valorar evitando-se o bis in idem; VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhe são desfavoráveis, na medida em que o crime foi cometido em via pública, podendo a ação temerária do réu atingir transeuntes e ocasionar tragédia ainda maior, demonstrando sua ousadia e desprezo pelas regras de convívio social, evidenciando seu destemor quanto à eventual punição pela prática do ilícito; VII - As CONSEQÜÊNCIAS do crime, embora graves, são as comuns ao tipo; e VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada foi apurado nos autos que possa ser utilizado em favor do réu, pelo que é valorado de forma neutra. Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes nem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem levadas a efeito, razão pela qual, torno por concreta e definitiva a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão. Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea a do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime FECHADO. (...)¿
.

Analisando detidamente os autos, vejo que o pleito não merece prosperar. Explico:

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

Quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
¿trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).¿

No caso em apreço, das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CPB, questionadas pela defesa, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime
, nenhuma está em desconformidade ou desfundamentada, conforme colacionado acima.

Na análise da culpabilidade, o Magistrado
a quo
valorou negativamente, em razão da desproporcionalidade da conduta perpetrada, uma vez que conforme o Laudo de fls. 41/42, a vítima foi alvejada com 07 (sete) tiros de arma de fogo.

Já quanto aos antecedentes criminais, o Magistrado sentenciante, também reconheceu em desfavor do réu, pois possui antecedentes criminais, conforme Certidão de fls. 277/278, onde vê-se que em relação ao Processo nº 0008427-46.2007.8.14.0401 e Processo nº 0003369-11.2014.8.14.0401, já houve sentença condenatória transitada em julgado (02.09.2011 e 11.11.2019, respectivamente).

Quanto aos motivos do crime, resta prejudicada sua análise, pois este deixou de ser valorado pelo Magistrado sentenciante, a fim de que não ocorresse
bis in idem
, já que o motivo torpe fora reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto as circunstâncias do crime, a mesma foi valorada negativamente, em razão do modus operandi empregado na prática do delito, as condições e o modo de agir do apelante.

Assim, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30)

Ademais, é assente o entendimento de que quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base pode afastar-se de seu mínimo legal, vejamos jurisprudência neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO. 1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.
2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado desferiu diversos golpes de terçado na vítima.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Há precedentes deste Tribunal nesse sentido, confira-se:
¿RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIDO. REQUERIMENTO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA CONTRA O RECORRENTE. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmadas pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro da vítima que restou corroborado por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado.

2. O julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Presença de circunstâncias desfavoráveis. Impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal, bem como, descabe falar-se em menor aumento pelas majorantes existentes, pois o juízo sentenciante obrou de forma correta, razoável e proporcionalmente, tendo em vista as circunstâncias concretas dos crimes praticados.

Inexistência de condenação em crime continuado. Dosimetria escorreita. Desnecessidade de retificação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.00370496-46, 170.270, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-31, Publicado em 2017-02-02)¿.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Vejo então que não merece qualquer reforma a decisão recorrida no ponto que tange ao
quantum
da dosimetria, já que o valor da reprimenda corporal feita pelo juiz presidente do Conselho de Sentença se mostrou escorreita e com boa técnica, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, em todos os seus termos.

É O VOTO.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora